Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. INTERESSE JURÍDICO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES.
1. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida posteriormente à citação não caracteriza por si a perda superveniente do interesse processual.
2. No caso concreto, considerando que houve a celebração de acordo extrajudicial nos autos posteriormente à da citação dos requeridos/apelados, resta preservado o interesse processual das partes na homologação do acordo e formação de título judicial.
3. Deu-se provimento ao recurso.